Tribunal: TJMT
Processo: 1015609-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015609-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0006-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR - CPF: 303.130.311-34 (AGRAVADO), HENRIQUE PEREIRA DE AVILA - CPF: 198.417.101-10 (AGRAVADO), PAULO ADRIANO ELIAS MAGALHAES - CPF: 260.408.161-04 (ADVOGADO), DARIUS CANAVARROS PALMA - CPF: 468.981.661-15 (ADVOGADO), SERGIO DE ARAUJO LOPES - CPF: 448.910.672-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELAS PARTES EXECUTADAS – ACOLHIMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, §5o, DO CPC
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao agravo, limitando-se parte recorrente a manifestar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamentação jurídica apta a justificar a sua reforma, impõe-se o não provimento do agravo interno.

2. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida, nos seguintes termos (ID. 229475191):

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0014502-33.2015.8.11.0002, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade e, consequentemente, condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais conforme o escalonamento previsto no artigo 85, §5o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 157072764 – autos n.o 0014502-33.2015.8.11.0002):

“
Vistos.

Tratam-se de Exceções de Pré-executividade, opostas por DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR e HENRIQUE PEREIRA DE AVILA (Id. 142919134) em que sustentam, em suma, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, além do excesso de execução; e COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA, na qual alega excesso de execução, aduzindo as seguintes matérias de ordem pública, segundo resumo da inicial (Id. 141028615):
1a MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: TEMA 1062 do STF - Limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre os Créditos Tributários inseridos na CDA n. 201512513 à SELIC; 2a MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: Art. 116 do CTN C/C Lei n. 10.979/2919 – Retroatividade das mudanças legislativas promovidas pela Lei n. 10.979/2019, a qual alterou a Lei n. 7098/98, reduzindo assim as penalidades adotadas no passivo exigido na CDA n. 201512513.

O excepto apresentou impugnação no ID 141983781, requerendo a rejeição da exceção em relação à alegação de ilegitimidade passiva dos sócios DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR e HENRIQUE PEREIRA DE AVILA, tendo reconhecido o excesso de execução e juntado nova CDA.

Os executados apresentaram réplica no Id. 151872894.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

De início, vale destacar que a exceção só é cabível no que tange às matérias de ordem pública, que não exijam dilação probatória e, ainda, que o juiz deva conhecer de ofício, como nas hipóteses do art. 803 do CPC ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação.

A propósito, é a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Em relação à ilegitimidade passiva, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar dilação probatória, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2.
Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.
É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO E DE DÉBITOS RELATIVOS A
TERCEIROS. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE SER DIRIMIDA PELA VIA ELEITA.
POSTERIOR ADESÃO A PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO.

1. Ao compulsar o processo de primeiro grau, se verifica cuidar de
Execução
Fiscal ajuizada na data de 01/07/2016 contra AMIKI RENK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Ltda, referente à várias inscrições. 2. Quanto às Certidões de Dívidas Ativas destacadas, números 80216012819-30 e 80616031524-79, requereu [a excipiente] anulação sob o argumento de que são devidas por terceiro. Anexas Declarações de Compensações datadas a partir de 07/10/2003, a partir de fl. 83, todas embasadas em decisões judiciais. 3. À fl. 86 colaciona no próprio rosto da peça uma Declaração de Compensação, datada de 07/07/2003, em nome de SERMANTEC INDUSTRIA E MONTAGENS Ltda, com endereço diverso, também respaldada em decisão judicial. Porém, não resta claro o motivo pelo qual está inserta, teoricamente, em processo administrativo diverso. Assim, a matéria é probatória, até porque as compensações advêm, ao que parece, de créditos reconhecidos em outros processos judiciais. Haveria que se analisar, inclusive, o resultado dos processos administrativos, quais compensações foram autorizadas pela Secretaria da Receita Federal e de que forma. 4. No mais, a maioria da documentação trazida é unilateral, tendo sido juntadas determinadas partes de documentos dentro do petitório incidental, o que não lhe atesta autenticidade absoluta, tampouco são capazes de comprovar de maneira indubitável que as CDAs não são de sua
responsabilidade. 5.
Pois bem, vê-se que a alegada terceira pessoa não é desconhecida nem totalmente estranha à devedora principal, inclusive compõe seu quadro societário. Pela documentação trazida não há como se aferir o que ocorreu para os débitos estarem cadastrados perante a Receita Federal em conjunto, sendo primordial o contraditório e ampla defesa da exequente. O procedimento é defeso, entretanto, em sede de Objeção de
Executividade.
6.
Neste diapasão, imprescinde pontuar ser a
Exceção de
Pré-
Executividade forma de defesa do executado, admitida por construção doutrinária-jurisprudencial, na qual se admite a discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, e que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória, mediante prova
pré-constituída, dispensando-se a garantia prévia do juízo para que essas alegações sejam suscitadas.

7. Com efeito, a Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça. STJ no julgamento do RESP no 1.110.925/SP, representativo da controvérsia e submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil. CPC de 1973, fixou o entendimento neste sentido. [ ] Acresça-se, dispõe a Súmula no 393 da Corte Superior.
Vide
precedentes STJ e TRF3.
(...)
(TRF 3a R.; AI 5030028-69.2022.4.03.0000; SP; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos; Julg. 12/12/2023; DEJF 15/12/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
1 - A via estreita da exceção de pré-executividade possui limitações quanto a produção de provas, assim a ilegitimidade passiva, pela formação de grupo econômico e a responsabilidade tributária dar-se-ão tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, quanto pela
existência de solidariedade decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, I, CTN);
2 - A quantidade de documentos juntados pela União Federal na Execução Fiscal Originária e principalmente o quadro comparativo, abaixo copiado, revelam a extrema necessidade de uma apuração mais pormenorizada compatível com rito dos Embargos à Execução 3 - A responsabilização das pessoas jurídicas que constituem grupo econômico com o intuito de fraudar seus credores se apoia no art. 4o, inciso VI, da Lei no 6.830/80 c/c art. 133 do CTN; 4 - A análise da existência ou não de formação de grupo econômico, como o propósito de fraudar seus credores, entre eles o Fisco, demanda dilação probatória. 5 - Consoante o disposto no art. 219, §1o, do CPC/73, a interrupção da prescrição pela citação válida retroage à data da propositura da ação (STJ, RESP 1.120.295/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 21/05/2010). 6 - Agravo de Instrumento não provido.
(TRF 2a R.; AI 0108672-22.2014.4.02.0000; ES; Quarta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Alberto Nogueira Júnior; Julg. 06/06/2023)

Nesse sentido também já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ICMS — ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO COM NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”. 2. “O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ)”. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021). 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010416-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Portanto, demandando dilação probatória, não é cabível exceção de pré-executividade com o fim de discutir a ilegitimidade passiva de pessoa que consta da CDA como corresponsável tributário.

A princípio, portanto, a desconstituição da decisão administrativa demanda aprofundada dilação probatória, a fim de demonstrar ausência de responsabilidade solidária dos sócios.

Não merece acolhida, aliás, a alegação dos excipientes de que o Exequente deveria ter trazido aos autos a íntegra do processo administrativo tributário, prova cujo ônus lhes incumbe.

Diante dessa discussão, é forçoso reconhecer o não cabimento da exceção de pré-executividade oposta no Id. 142919134, no que se refere à ilegitimidade passiva. Isso porque a peça é via excepcional, sendo o meio de defesa, no feito executivo, os embargos à execução (art. 917, III do CPC).

Do excesso de Execução.

Verifico, nesse ponto, que, conforme Petição de Id. 149021272, o Exequente adequou a CDA objeto de execução nos termos requeridos pelos Excipientes, reconhecendo a atualização do débito pela Taxa Selic e a redução da penalidade imposta.

Tal circunstância é plenamente possível,
devendo, contudo, a execução prosseguir
em relação ao débito remanescente.

Destarte, diante do acolhimento da exceção deduzida, é cabível a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, extinguindo parte do crédito devido, tem natureza extintiva, por isso aplicável o princípio da causalidade e sucumbência, esse último previsto no art. 20 do CPC.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...).
A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção da dívida ou na redução do valor executado
.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido. (N.U 0004593-25.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Anoto que a sucumbência aqui estabelecida é aplica em conjunto, em relação às duas oposições (Id. 142919134 e Id. 141028615), eis que representadas as partes pelos mesmos causídicos, bem como em razão de tratarem da mesma matéria, cujos pedidos foram reconhecidos pelo Exequente.

Ainda, em relação ao valor apurado na redução do montante em execução, deverá ser aplicada a regra do art. art. 90, § 4o, NCPC, vez que houve concordância da Fazenda Pública em relação ao pedido de alteração da CDA.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de Id. 142919134 e ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta no Id. 141028615, determinando a retificação do registro e autuação do feito para a retificação tão somente do valor em execução.

Condeno o Excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte excipiente, os quais fixo no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos; em 5% (cinco por cento) sobre o valor de 2.000 (dois mil) até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; e 3% (três por cento) sobre o valor acima de 20.000 (vinte mil) salários mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, § 5o, do CPC.

Reduzo, por fim, o valor relativo aos honorários pela metade, em aplicação do art. 90, § 4o, CPC.

Promova-se o traslado da presente execução aos autos da Ação Anulatória n. 0013330-51.2018.8.11.0002, em apenso.

Intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 27 de maio de 2024.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada no tocante aos honorários advocatícios, sob o argumento de que o trabalho realizado pelos procuradores, bem como o tempo despendido, foi mínimo, de modo que o montante arbitrado a título de sucumbência é desproporcional, especialmente considerando o valor da causa.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando vencida a Fazenda Pública, a verba honorária necessita ser fixada à luz da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, a fim de evitar a fixação de valores exorbitantes e o enriquecimento indevido.

Assevera, portanto, que deve ser retificada a condenação imposta à Fazenda Pública, de modo a torná-la compatível com a simplicidade da causa, evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora e a imposição de ônus sucumbenciais excessivos e desproporcionais à parte adversa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)Conceda, liminarmente e sem ouvir a parte contrária, o efeito suspensivo nos termos do art. 1.019 do CPC, para o fim de suspender a decisão singular de 1a instância no tocante aos honorários advocatícios fixados em favor da parte Agravada;

b)Após a concessão do efeito suspensivo, determine a intimação da Agravada, para, querendo, apresentar suas razões;

c)Seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão proferida em primeira instância,
aplicando o art. 85, § 8o, NCPC na fixação dos honorários, em obervância à jurisprudência do STJ, mantendo a redução já aplicada, consoante o art. 90, § 4o do CPC.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 220044662, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
DECIDO.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0014502-33.2015.8.11.0002, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade e, consequentemente, condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais conforme o escalonamento previsto no artigo 85, §5o, do Código de Processo Civil (ID. 157072764 – autos n.o 0014502-33.2015.8.11.0002).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante ingressou, em 21.07.2023, com a presente ação em face de COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e dos corresponsáveis, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 201512513, cujo valor alcançava a importância de R$ 215.802.911,17 (duzentos e quinze milhões e oitocentos e dois mil e novecentos e onze reais e dezessete centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal,

extrai-se que a parte agravada, qual seja, COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, apresentou, em 09.02.2024, exceção de pré-executividade
alegando, em suma, que os créditos fiscais devem ser atualizados pelos índices estaduais, limitados pela taxa Selic, em conformidade com o Tema 1062, do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, sustentou que as penalidades pecuniárias devem ser reduzidas, nos termos da Lei n.o 7.098/1998, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 10.979/2019, promovendo, consequentemente, a retificação da certidão de dívida ativa.

Em seguida, no ID. 142919134 (proc. n.° 0014502-33.2015.8.11.0002), a parte recorrida apresentou nova exceção de pré-executividade argumentando, em síntese, ilegitimidade passiva dos sócios, uma vez que estes não participaram do processo administrativo tributário que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 201512513.

Ressaltou, ainda, que a inclusão dos sócios como pretensos corresponsáveis tributários ocorreu unicamente no momento da inscrição do débito em Dívida Ativa, por ato alegadamente ilegal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE-MT), sem a devida indicação da fundamentação legal.

O ente estadual, no ID. 157072764, requereu a rejeição da exceção de pré-executividade no tocante à alegação de ilegitimidade passiva dos sócios e, na ocasião, reconheceu o excesso da execução, procedendo à juntada da certidão de dívida ativa atualizada.

Sobreveio, então, a decisão ora fustigada (ID. 174616691), por via da qual acolhida a exceção de pré-executividade apresentada no ID. 141028615, bem como determinado o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte excipiente, fixados de forma escalonada e sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo estes reduzidos pela metade.

Inconformada, a parte promovente/recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios segundo critério puramente discricionário do magistrado quando se trata de condenação da Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém,
não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão
, razão pela qual se mantém o entendimento até então adotado pelo STJ.

Em vista disso, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante, implica em violação aos §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

In casu
, constata-se que o valor da causa é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais
devem ser fixados observando os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3o, 5o e 6o, do art. 85, do CPC, observando o proveito econômico obtido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU – EXTINÇÃO – CANCELAMENTO DA CDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSE CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1005301-70.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)”.(grifos nossos)

Assim, a sentença deve ser mantida, uma vez que o juízo
a quo
obedeceu ao percentual previsto no art. 85, §5o, do CPC, bem como aplicou a redução prevista no artigo 90, §4o, do CPC.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar no tocante aos honorários advocatícios, sob o argumento de que o trabalho realizado pelos procuradores, bem como o tempo despendido, foi mínimo, de modo que o montante arbitrado a título de sucumbência é desproporcional, especialmente considerando o valor da causa.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando vencida a Fazenda Pública, a verba honorária necessita ser fixada à luz da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, a fim de evitar a fixação de valores exorbitantes e o enriquecimento indevido.

Assevera, portanto, que deve ser retificada a condenação imposta à Fazenda Pública, de modo a torná-la compatível com a simplicidade da causa, evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora e a imposição de ônus sucumbenciais excessivos e desproporcionais à parte adversa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o recebimento e processamento do presente recurso de Agravo Interno, possibilitando que o ilustre Desembargador Relator exerça a retratação de sua decisão monocrática, se assim entender.

Caso não exerça o juízo de retratação, REQUER seja o recurso recebido e julgado em Colegiado, para fins de reformar a decisão, bem como condenar a parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 234025656, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do presente recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida (ID. 229475191).

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a matéria controvertida,
d
e acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Pela leitura do referido dispositivo legal, conclui-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos,
com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém,
não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão
, razão pela qual se mantém o entendimento até então adotado pelo STJ.

In casu
, constata-se que os honorários advocatícios foram fixados no percentual previsto

no art. 85, §5o, do CPC, dadas as circunstâncias do feito, bem como determinada a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4.o, do CPC.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que

“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”
.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 ( LEF)- PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00021674020118110028, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2023)”.

“AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(TJ-MT - AGR: 00186801819988110003, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2023)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024